Tribunal: TJES
Processo: 0018884-41.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018884-41.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELANTE: CAROLINA KRUSEMARK PINTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. INCAPACIDADE ABSOLUTA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela Embargante, mantendo a sentença que assegurou o direito de neta absolutamente incapaz ao benefício de pensão por morte de seu avô. A Embargante alega omissão no julgado em relação ao prazo prescricional e à dependência econômica da autora em relação ao falecido segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à análise do prazo prescricional aplicável ao caso;
(ii) estabelecer se o acórdão deixou de se manifestar sobre a comprovação da dependência econômica entre a autora e o segurado falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem objeto restrito, limitado a esclarecer eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não podendo ser utilizados para reanálise do mérito da decisão.

A ausência de fluência do prazo prescricional foi analisada no acórdão recorrido, sendo reafirmado que a autora era absolutamente incapaz na data do óbito do segurado (2003), e que a prescrição não se inicia contra incapazes, nos termos do art. 3º do Código Civil.

A alegação de que a incapacidade foi reconhecida judicialmente apenas em 2017, sem efeitos retroativos, não altera o entendimento de que, durante sua menoridade, a autora era absolutamente incapaz e, por isso, não houve início do prazo prescricional até sua maioridade ou até o reconhecimento da incapacidade.

Quanto à dependência econômica, o acórdão analisou de forma clara e detalhada as provas dos autos, concluindo que o avô da autora era o provedor do núcleo familiar, exercendo função paterna e garantindo o sustento econômico da neta. Referências à prova documental, testemunhal e manifestações ministeriais corroboram esse entendimento.

A alegação de omissão configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, tendo por objetivo apenas sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não se inicia prazo prescricional contra absolutamente incapazes, nos termos do art. 3º do Código Civil.

A dependência econômica para fins previdenciários pode ser demonstrada por meio de prova documental e testemunhal, sendo irrelevante a ausência de guarda judicial, desde que comprovada a relação de dependência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 3º; Lei Complementar nº 109/2001, art. 75; CPC, art. 489 e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.312/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/6/2024, DJe 28/6/2024; STF, ADIs nº 4878/DF e 5083/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018884-41.2017.8.08.0048

EMBARGANTE:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

EMBARGADA:
CAROLINA KRUSEMARK PINTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil em razão do v. Acórdão (id
9573570
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela ora Embargante, na forma da ementa a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO SEGURADO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A sentença proferida contém os elementos essenciais previstos na legislação processual (CPC, art. 489). A Magistrada ressaltou que “
as provas constantes dos autos demonstram que a autora vivia na dependência econômica de seu avô materno e, após o seu óbito (do avô), continuou na dependência de sua avó materna que, por sua vez, recebe a pensão deixada pelo de cujus, paga pela Apelante
”.
2.
Não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela. No caso de pessoas absolutamente incapazes, o prazo prescricional fica impedido de fluir, de tal maneira que, enquanto perdurar a causa, inexiste prescrição a ser contada para efeito de pretensão. A prescrição, na hipótese, só se iniciará se, e quando, cessada a incapacidade. Precedentes do STJ.
3.
Há farta documentação nos autos que comprovam a relação de dependência da parte autora e do falecido, sendo este o provedor do núcleo familiar formado por ele, sua esposa (avó da autora), sua filha Cristina (mãe da autora).
4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Nas razões recursais (id 9841272) a Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissão no julgado, tendo em vista que, no seu entender, não houve manifestação acerca do prazo prescricional. Aduz que a Embargada teve a sua incapacidade reconhecida em 2017, sem efeitos retroativos, razão pela qual não pode ser beneficiária de pensão por morte do seu avô, ocorrida em 2003.

Sustenta também ausência de manifestação acerca da dependência econômica da neta em relação ao seu avô.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Inicialmente, no que diz respeito a alegação de que
a pretensão da parte autora estaria fulminada pela prescrição, sob o argumento de que não foi determinada eficácia retroativa na sentença que reconheceu a incapacidade da ora apelada no processo de nº 0005572- 95.2017.8.08.0048, razão não lhe assiste.

Segundo consta dos autos, a parte autora, neta do falecido segurado, contava com 05 (cinco) anos de idade na data do falecimento do segurado (2003), tendo sido reconhecida a sua incapacidade em 2017, por meio da ação de interdição.

Não obstante a data do reconhecimento da incapacidade da parte autora somente no ano de 2017, há de se ressaltar que, nos moldes do artigo 3º do Código Civil “
são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos
”, razão pela qual mais uma vez, se afirma que o prazo prescricional alegado pela Embargante não começou a fluir em desfavor da parte autora.

Destarte, ainda que considerasse a data do reconhecimento da interdição, em 2017, como marco da prescrição, a ação também não estaria abarcada pelo instituto da prescrição, tendo em vista que dos 16 (dezesseis) aos 19 (dezenove) anos de idade - data em que teve o reconhecimento judicial da incapacidade - decorreu 03 (três) anos, e não os 05 (cinco) anos previstos no artigo 75, da Lei Complementar 109/2001.

Prosseguindo,
a despeito das alegações da Embargante/Apelante, há farta documentação nos autos que comprovam a relação de dependência da parte autora em relação ao falecido, sendo este o provedor do núcleo familiar formado por ele, sua esposa (avó da autora) e sua filha Cristina (mãe da autora) - além desta própria.

Da prova dos autos, colhe-se que o Segurado da Previ era o único responsável por suprir as necessidades da sua neta, sendo igualmente figura paterna para esta, haja vista que os depoimentos prestados revelam que o genitor da apelada esteve constantemente ausente de sua vida.

Nesse sentido, trago à colação a manifestação do Órgão Ministerial, de 1º e 2º graus, respectivamente:

“Realizada essa breve contextualização, há de considerar que, na atualidade, no conceito de família está incluída uma função social própria, envolvendo aqueles membros que contribuem para a formação do indivíduo para o futuro, sendo cada vez mais natural perceber avós que exercem o papel de pais nessa I, tarefa, responsabilizando-se inclusive pelo sustento econômico de netos quando financiam suas demandas educacionais, alimentares, habitacionais e sociais, por exemplo.

É em atenção a essa realidade que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo, frente a casos que guardam semelhança, que o incapaz, uma vez evidenciada essa condição, pode pleitear pelo benefício se comprovar a dependência econômica em relação ao avô falecido que desempenhava o papel dos pais 11-1 , corno se observa no caso, por análise dos elementos de convicção que lastreiam os presentes autos, sobretudo o que revelam os documentos de fis. 153/181, e os comprovantes de fis. 304/3 19, hem como o que reforçam os depoimentos das testemunhas em audiência”. (Promotora de Justiça - fls. 384-385).

“Logo, apesar de o Sr. João Guilherme não ter recebido a guarda judicial de sua neta Carolina, resta demonstrado por provas documentais e testemunhais que o segurado se preocupava com esta como se fosse sua filha, de modo que exercia a guarda fática dela em conjunto com a avó materna e a própria genitora da ora apelada.

Com efeito, essa constatação é corroborada pelo fato de o avô da recorrida ter sido a grande fonte de sustento da família, de maneira que considerá-lo como guardião da neta é algo intrínseco à própria dependência econômica desta ao segurado. Por conseguinte, não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de que a apelada não poderia ser tratada como dependente de João Guilherme.

Certamente, a guarda fática aliada à prestação de todos os cuidados materiais e emocionais para a subsistência da neta são elementos que ensejam a aplicação do princípio da proteção integral dos infantes, a fim de considerar a recorrida beneficiária do segurado da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil no que tange ao recebimento da pensão por morte. Para que não exista dúvidas, é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI’s 4878/DF e 5083/DF, definiu que a interpretação conforme à Constituição do art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, revela que o “menor sob guarda” deve ser considerado dependente para fins previdenciários no RGPS.

Ao externar tal conclusão, o STF utilizou uma acepção ampla da expressão “menor sob guarda”, considerando textualmente no acórdão a hipótese relativa à guarda fática. Mais uma vez, na esteira do decisum recorrido, impende destacar que o mesmo direito deve ser concedido aos dependentes de segurados de regimes previdenciários próprios, assegurando uma isonomia no tratamento recebido pelos beneficiários do RGPS. (Procuradora de Justiça Cível - id 7792374).

Dessa forma, verifica-se que, conquanto a Embargante alegue ausência dos requisitos legais para enquadramento da parte autora como dependente do beneficiário do regime previdenciário complementar, as provas dos autos militam em favor da concessão do benefício.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.